Tribunal: TJDFT
Processo: 0704347-41.2020.8.07.0009
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0704347-41.2020.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLECIANE RODRIGUES DOS SANTOS, SIRLEIDE JESUS DO CARMO, SALVADOR GOMES ROCHA, MARILU GOMES DA ROCHA, FABIO LEAL SOARES, VALDENIR LEAL SOARES, LAERCIO LEAL SOARES, RAIMUNDO AFONSO MARQUES PEREIRA, CLEIDIANE DIVINO DA SILVA, PATRICIA MARTINS DOS SANTOS, ANAILDE GOMES ROCHA, DAVI LEONARDO SOBREIRO, LEANDRO DOS SANTOS NASCIMENTO, LEIDIANE LOPES DOS SANTOS, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL APELADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, CENTRAIS ELETRICAS S.A. [SUBESTACAO DE JACAREPAGUA], RAIMUNDO AFONSO MARQUES PEREIRA, DAVI LEONARDO SOBREIRO, VALDENIR LEAL SOARES, ANAILDE GOMES ROCHA, CLEIDIANE DIVINO DA SILVA, LEANDRO DOS SANTOS NASCIMENTO, LAERCIO LEAL SOARES, SIRLEIDE JESUS DO CARMO, MARILU GOMES DA ROCHA, FABIO LEAL SOARES, LEIDIANE LOPES DOS SANTOS, PATRICIA MARTINS DOS SANTOS, SALVADOR GOMES ROCHA, CLECIANE RODRIGUES DOS SANTOS D E S P A C H O Cuida-se de apelações interpostas pela Defensoria Pública, na condição de representante processual da parte ré (ID 58709470) e na condição de custos vulnerabilis (ID 58709473), contra sentença proferida pelo d. Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF em ação de reintegração de posse, que julgou procedente o pedido deduzido por FURNAS-CENTRAIS ELETRICAS S.A. para consolidar a constituição de servidão administrativa incidente sobre a área descrita na inicial (torres 22/24) e determinar a desocupação da faixa de domínio às custas dos réus, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de desocupação coercitiva. Tendo em vista a alegação de conexão do presente feito com as ações de competência do mesmo juízo de origem, 0701039- 94.2020.8.07.0009 e 0706508-24.2020.8.07.0009, intime-se a autora apelada, FURNAS-CENTRAIS ELÉTRICAS S.A., para esclarecer a razão da fragmentação do pedido possessório em face dos diversos ocupantes da área de servidão administrativa para linhas de transmissão BRASÍLIA SUL/ÁGUAS LINDAS (seccionada da LT Barro Alto - Brasília Sul), tudo para fins de eventual prevenção, nos termos do art. 81 do RITJDFT, diante da anterior distribuição, em 10/04/2024, do recurso de apelação no processo n. 0701039-94.2020.8.07.0009, à egrégia 8a Turma Cível e à relatoria da eminente Desembargador Eustáquio de Castro. Prazo de 5 (cinco) dias. P. I. Brasília/DF, 13 de maio de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator